Tribunal: STF
Processo: AI 730786
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. DECRETO-LEI 406/68.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   SÚMULA STF 279.

1.	Verificar se a prestação de serviços de 
   sociedade profissional se enquadra no disposto no art. 9º, § 3º, 
   do Decreto-lei 406/68, demandaria o prévio exame de fatos e 
   provas (Súmula STF 279) e de legislação infraconstitucional. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.